Tribunal: STF
Processo: HC 63938
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
- ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DO
ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU PORQUE: A) - NÃO DEFINIU A CONDUTA DA
PACIENTE COMO AUTORA, OU CO-AUTORA; B) - NÃO SE BASEOU EM EXAME
DIRETO DE CORPO DE DELITO; C) - IMPRONUNCIOU QUEM DEVERIA TER SIDO
PRONUNCIADO, EM AUTENTICA ABSOLVIÇÃO SUMARIA, QUE, ADEMAIS,
EXIGIRIA RECURSO DE OFICIO. ALEGAÇÕES REPELIDAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.